Tribunal: TJES
Processo: 0004526-42.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004526-42.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNATO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ART. 921, § 5º, DO CPC. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.195/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo sem condenar as partes aos ônus da sucumbência. A apelante busca a condenação do Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no caso de extinção do processo pela prescrição intercorrente, após a vigência da Lei nº 14.195/2021, é cabível a imputação de ônus sucumbenciais às partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 921, § 5º, do CPC, alterado pela Lei nº 14.195/2021, determina que, reconhecida a prescrição intercorrente, a extinção do processo deve ocorrer sem ônus para as partes.

Anteriormente à alteração legislativa, a jurisprudência do STJ aplicava o princípio da causalidade, determinando a responsabilização pelos ônus sucumbenciais. Entretanto, a nova redação do dispositivo legal isenta as partes de qualquer ônus quando ocorre o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A sentença foi proferida após a vigência da Lei nº 14.195/2021, sendo inaplicável a condenação aos ônus sucumbenciais, conforme a nova regra legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Na extinção do processo pela prescrição intercorrente, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, não se impõem ônus às partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 921, § 5º, com a redação da Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.060.319/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.05.2023, DJe 11.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004526-42.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: FERNATO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA, JOSE ANTONIO VICENTE MARIA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível contra sentença que, em suma, acolheu tese de prescrição intercorrente e condenou deixou de condenar as partes aos ônus da sucumbência.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a possibilidade de condenação aos ônus sucumbenciais na hipótese de acolhimento da prescrição intercorrente.

Dispõe o art. 921, § 5º, do CPC, que
o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes.

Acerca do tema, o c. STJ interpretou a referida norma no sentido
da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.

Dessa forma, considerando que a sentença foi proferida em momento posterior à vigência da Lei nº 14.195/2021, que alterou o § 5º do art. 921, do CPC, cuja norma determina que a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente não acarretará ônus para as partes, a sentença merece ser reformada.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento dos dias 18/11/2024 a 25/11/2024:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0004526-42.2004.8.08.0011

APELANTES:
JOSÉ ANTÔNIO VICENTE MARIA E FERNATO REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DESª. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares, a questão objeto de controvérsia refere-se à possibilidade de condenar o Município aos ônus sucumbenciais na hipótese de extinção da Execução Fiscal pelo reconhecimento de prescrição intercorrente.

O
Eminente Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior
, proferiu voto no sentido de manter a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo apelado, ora exequente, mantendo o afastamento da condenação aos ônus sucumbenciais em relação ao ente público.

Em seguida, o
Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira
inaugurou divergência para condenar ao Município exequente, ora apelado, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pois
“no caso de a Fazenda Pública resistir ao reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de Execução Fiscal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é legítima, uma vez que se configura sua efetiva sucumbência”.

A
Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões
, por seu turno, acompanhou o voto do E. Des. Relator.

Em decorrência da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, fui convocada para complementar o julgamento, motivo pelo qual passo a proferir meu voto e, sem delongas, entendo por acompanhar o voto do Eminente Desembargador Relator.

Isso porque a questão foi recentemente submetida à apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual definiu no Tema 1.229 em sede de Recurso Repetitivo pela impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios quando extinta a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Convém ressaltar que a Corte Superior já vinha se manifestando nesse sentido de forma reiterada, ainda que a impugnação do devedor não seja por meio do manejo de exceção de pré-executividade, a saber:

[...] 2.
Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.
3.
Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
. 4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens. 5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. 6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada. (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023 - Informativo 793/2023)

Portanto, feitas essas considerações, rogando vênia ao entendimento divergente e em atenção aos fundamentos acima expostos,
acompanho
o voto do Eminente Desembargador Relator, a fim de negar provimento ao recurso e, por conseguinte, manter a sentença.

É como voto.

Vitória/ES, 25 de novembro de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004526-42.2004.8.08.0011

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: FERNATO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA E OUTRO

RELATOR: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V O T O -
V I S T A

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FERNATO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA E OUTRO
contra a r. sentença que, nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, decretou a prescrição intercorrente e deixou de condenar a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

O E. Relator –
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

– proferiu voto para conhecer e negar provimento ao recurso, sob o fundamento de que a sentença foi proferida em momento posterior à vigência da Lei nº 14.195/2021, que alterou o § 5º do art. 921, do CPC, cuja norma determina que a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente não acarretará ônus para as partes.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Após análise detida dos autos, rogando as maiores vênia ao e. Relator, cheguei à conclusão diversa.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, em uma análise inicial, com base no princípio da causalidade, não seria adequada a imposição de condenação em honorários nos casos em que a execução é extinta pela prescrição intercorrente, decorrente da impossibilidade de encontrar bens do executado.

Isso se dá porque a parte exequente não teria causado diretamente a extinção do processo, uma vez que a ausência de bens penhoráveis não é sua responsabilidade, afastando a obrigatoriedade da condenação em honorários.

Além disso, a prescrição intercorrente é um fenômeno processual que ocorre durante a execução por inércia processual e a falta de patrimônio viável, sendo, portanto, mais uma questão de impossibilidade material do que de culpa processual. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da parte recorrente com fundamento no não cabimento da verba honorária de sucumbência por se tratar de extinção do processo de execução em virtude da prescrição intercorrente.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.947.854/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Contudo, no caso de a Fazenda Pública resistir ao reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de Execução Fiscal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é legítima, uma vez que se configura sua efetiva sucumbência.

Isso ocorre porque, ao contestar indevidamente a prescrição, a Fazenda Pública prolonga o curso processual sem razão jurídica suficiente, caracterizando sua derrota parcial ou total no litígio. O STJ tem entendido que a sucumbência deve ser atribuída à parte que dá causa à perpetuação desnecessária do processo, sendo justo, portanto, impor a condenação em honorários. Veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVALORAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA INCONTROVERSA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE, NA INSTÂNCIA ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) IV.
Na forma da jurisprudência do STJ, "embora, em regra, na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a causalidade imponha ao executado arcar com as despesas e os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de resistência à pretensão, a efetiva sucumbência da parte exequente implicará sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais"
(STJ, AgInt no AREsp 2.023.731/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/07/2022). Com efeito,
'o reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus; ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência'
(STJ, AgInt no REsp 1.867.881/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/08/2021). Em igual sentido: STJ, REsp 1.812.198/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019; REsp 1.814.147/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.812.894/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/12/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.958.399/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2022; EDcl no AgInt no REsp 1.937.012/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/10/2022.

V. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial interposto pela União, fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal.

II - O agravo interno não merece provimento, não sendo as razões nele aduzidas suficientes para infirmar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

III - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo fático dos autos, consignou expressamente que
‘intimada para se manifestar sobre o pedido de extinção da execução em função da prescrição intercorrente, a Exequente informou não ter identificado causas de suspensão e interrupção da prescrição
’

IV -
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica de que é correta a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais nas hipóteses em que houver resistência no reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.012/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022 e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.958.399/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.

V - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.050.593/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

No presente caso, após a intimação para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública Municipal apresentou petição de id. 10048587, concluindo “
incontestavelmente que não há parâmetro fático e jurídico para se declarar a prescrição intercorrente
”.

Adicionalmente, conforme a orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.002, firmou-se a seguinte tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Essa tese reforça a legitimidade da aplicação da prescrição intercorrente, especialmente quando há resistência injustificada por parte da Fazenda Pública, o que, além de prolongar o processo indevidamente, pode gerar o dever de arcar com os honorários sucumbenciais, de acordo com a interpretação dada pelos tribunais superiores.

Destarte, impõe-se a condenação do ora exequente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, que fixo em 10% do valor do débito (proveito econômico), consoante art. 85, §3º, I do CPC.

Em demandas análogas, esta c. Primeira Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS – RESISTÊNCIA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. No caso de a Fazenda Pública resistir ao reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de Execução Fiscal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é legítima, uma vez que se configura sua efetiva sucumbência. 2. Recurso provido.
(TJES; Apelação Cível 0043494-78.2003.8.08.0011; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 09/10/2024)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – MUNICÍPIO APRESENTOU RESISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
1. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, em uma análise inicial, com base no princípio da causalidade, não seria adequada a imposição de condenação em honorários nos casos em que a execução é extinta pela prescrição intercorrente, decorrente da impossibilidade de encontrar bens do executado. 2. Isso se dá porque a parte exequente não teria causado diretamente a extinção do processo, uma vez que a ausência de bens penhoráveis não é sua responsabilidade, afastando a obrigatoriedade da condenação em honorários. Além disso, a prescrição intercorrente é um fenômeno processual que ocorre durante a execução por inércia processual e a falta de patrimônio viável, sendo, portanto, mais uma questão de impossibilidade material do que de culpa processual. 3. No caso de a Fazenda Pública resistir ao reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de Execução Fiscal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é legítima, uma vez que se configura sua efetiva sucumbência. Isso ocorre porque, ao contestar indevidamente a prescrição, a Fazenda Pública prolonga o curso processual sem razão jurídica suficiente, caracterizando sua derrota parcial ou total no litígio. O STJ tem entendido que a sucumbência deve ser atribuída à parte que dá causa à perpetuação desnecessária do processo, sendo justo, portanto, impor a condenação em honorários. 4. No presente caso, após a intimação para se manifestar acerca da prescrição intercorrente (conforme despacho id. 9221111), a Fazenda Pública Municipal apresentou uma longa contestação (id. 9221113). Impõe-se a condenação do ora exequente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, que fixo em 10% do valor do débito (proveito econômico), consoante art. 85, §3º, I do CPC. 5. Recurso provido. (TJES; Apelação Cível 0001168-59.2010.8.08.0011; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 24/09/2024)

Diante do exposto, rogando vênia ao eminente Relator, tenho por bem
abrir
a
divergência
para fins de
conhecer
e
d
ar
provimento
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a r. sentença recorrida condenando o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, que fixo em 10% do valor do débito (proveito econômico), consoante art. 85, §3º, I do CPC.

É como voto.

VOTO

(Técnica de julgamento)

Conforme exposto pelo eminente Relator, trata-se de apelação cível contra a sentença (Id 10048588), integrada pela decisão dos embargos à execução (Id 10048597) que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos executados pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, deixando de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, firmando-se que “
a sentença foi proferida em momento posterior à vigência da Lei nº 14.195/2021, que alterou o § 5º do art. 921, do CPC, cuja norma determina que a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente não acarretará ônus para as partes
”.

Em divergência, o eminente Desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira entendeu por dar provimento ao recurso, fixando os honorários sucumbenciais em desfavor do município em 10% sobre o valor do débito, consignando que o ente municipal apresentou resistência ao reconhecimento da prescrição.

A despeito do judicioso voto divergente, entendo por acompanhar a relatoria, não apelas pela redação conferida ao §5º do art. 921 do CPC, mas também pelo precedente vinculante estabelecido pelo STJ firmado no Tema 1.229, segundo o qual, “
À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
”.

Diante do exposto, entendo por acompanhar o voto do eminente Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.